Tribunal: STF
Processo: HC 259573
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Kayky Tadeu Arruda contra decisão do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 1.020.551/SP, nos seguintes termos:  



    Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de WILLIAM ALVES PEREIRA, no qual se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente, posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente de suposta prática do delito capitulado no art. 33 [tráfico de drogas] da Lei 11.343/06, termos em que denunciado.



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a prisão preventiva foi decretada de ofício, sem requerimento do Ministério Público, em flagrante ofensa ao art. 311 do CPP.



    Alega que a segregação processual do paciente, com predicados pessoais favoráveis, encontra-se despida de fundamentação idônea, pois amparada na mera gravidade abstrata do delito.



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão ainda que com a aplicação de medidas cautelares alternativas.



    É o relatório.



    Decido.



    Em cognição sumária, não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade ou urgência a justificar o deferimento do pleito liminar.



    À primeira vista, o acórdão impugnado não se revela teratológico, o que de todo modo poderá ser mais bem avaliado por ocasião do julgamento definitivo do writ.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao Juízo de primeiro grau, as quais deverão ser prestadas, preferencialmente, por malote digital e com senha de acesso para consulta aos autos.



    Remeta-se o processo ao Ministério Público Federal para parecer. (doc. 10).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    Ante todo o exposto, requer a Vossas Excelências a superação/mitigação da Súmula 691 do STF para, o recebimento do presente writ para: a) Liminarmente conceder a ordem de habeas corpus a fim de deferir a liberdade provisória ao Paciente, considerando a ilegalidade da decretação da prisão preventiva de ofício/sem requerimento do Ministério Público, bem como tendo em vista a PRIMARIEDADE, OS BONS ANTECEDENTES E A ÍNFIMA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA, bem como o crime sob judice não se consubstancia em crime violento ou com grave ameaça, com a imediata expedição de alvará de soltura e; b) no mérito, que seja confirmada a liminar, concedendo-se a ordem definitiva para que o Paciente aguarde o julgamento da ação penal em liberdade. Ou ainda, caso não seja o entendimento dos Nobres e Cultos Desembargadores, que lhe seja aplicada medida cautelar diversa da prisão prevista no artigo 319, da Lei nº 12.403/2011. (doc. 1, p. 18).  



    É relatório necessário. Decido.  



    Com efeito, este habeas corpus contra decisão do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 1.020.551/SP (doc. 10). Assim, incide, no caso, a Súmula 691 desta Suprema Corte, pois, “[não] compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar” (grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO TERMINATIVA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREJUDICIALIDADE DESTA IMPETRAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal – STF conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Julgados do STF no mesmo sentido. II – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise da questão trazida neste habeas corpus. III – A Superveniência de decisão terminativa proferida no Superior Tribunal de Justiça prejudica o habeas corpus impetrado no STF contra o indeferimento de liminar. IV – Agravo regimental improvido. (HC 240.700 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/6/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PLEITO CAUTELAR EM HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA: MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. GRAVIDADE DO CRIME E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. I – Este writ foi impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido em habeas corpus. Assim, incide, no caso, a Súmula 691 desta Suprema Corte, pois, “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. II – Para além disso, no caso, a gravidade do crime pelo qual foi condenado e a circunstância de que o paciente “deixou de cumprir medidas cautelares anteriormente aplicadas em seu favor” são motivos suficientes para a decretação da prisão preventiva. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.525 AgR/MT, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6/3/2024 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, na decisão impugnada, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. Consta dos autos que:  



    [...] no dia 19 de junho de 2025, por volta das 19h30min, na Rua Paulo Bonfanti, n. 576, Parque São Manoel, Leme/SP, William Alves Pereira trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, drogas, consistentes em 29 (vinte e nove) eppendorfs com cocaína, uma porção de cocaína a uma porção de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 10/13 e auto de constatação a fls. 14/15. [...]. A elevada quantidade de drogas apreendidas, as circunstâncias da apreensão e os testemunhos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do paciente, além do fato de que o local é conhecido como ponto de venda de drogas, revelam que as drogas seriam destinadas ao consumo de terceiros. (doc. 9, p. 6 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 4 de agosto de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator